Tribunal: TJBA
Processo: 0080935-15.2000.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0080935-15.2000.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: BANCO BRADESCO SA Advogado(s): LARISSA SENTO SE ROSSI (OAB:BA16330-A), ROBERTO DOREA PESSOA (OAB:BA12407-A) APELADO: MARCOS AUGUSTO REIS RIBEIRO Advogado(s): FLAVIA ARAUJO FREIRE (OAB:BA15777-A) MAF 09 ACÓRDÃO DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. AFASTADA. CONTRATO NÃO COLACIONADO AOS AUTOS. MANUTENÇÃO DA TAXA JUROS CONTRATUAL. IMPOSSIBILIDADE. A CAPITALIZAÇÃO MENSAL DOS JUROS SOMENTE É VÁLIDA QUANDO PACTUADA EXPRESSAMENTE, O QUE NÃO RESTOU DEMONSTRADO NOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DE COMISSÃO DE PERMANÊNCIA COM OUTROS ENCARGOS MORATÓRIOS. SÚMULA 472, DO STJ. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE MÁ-FÉ DO CREDOR. REPETIÇÃO DE INDÉBITO NA FORMA SIMPLES. MANUTENÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº 0080935-15.2000.8.05.0001; Recorrente: Banco Bradesco S.A.; Recorrido: Marcos Augusto Reis Ribeiro. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, à unanimidade, em REJEITAR A PRELIMINAR ARGUIDA, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, mantendo a sentença vergastada por seus próprios fundamentos, nos termos do voto do Relator. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Antonio Maron Agle Filho Relator